Tribunal: TJSP
Processo: 2064909-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido, pendendo recurso contra essa decisão - Prosseguimento da ação obstado em relação às desconsiderandas, até decisão final do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração – Inadmissibilidade – Suspensão prevista no art. 134, § 3o do CPC

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido, pendendo recurso contra essa decisão - Prosseguimento da ação obstado em relação às desconsiderandas, até decisão final do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração – Inadmissibilidade – Suspensão prevista no art. 134, § 3o do CPC que se esgota com a decisão do incidente – Agravo de instrumento inclusive já julgado, e ao qual sequer havia sido atribuído efeito suspensivo – Eventuais recursos aos Tribunais Superiores que não gozam de automática suspensão – Art. 995 do CPC - Prosseguimento da execução possível em relação às pessoas jurídicas contra as quais se acolheu o pedido de desconsideração inversa – Decisão reformada para esse fim – Recurso provido.